Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por NEUZA VERLANE NERES RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da pretensão denominada ação ordinária de indenização por danos materiais c/c danos morais ajuizada pela ora apelante em desfavor de MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (id. 18791107): Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas finais pela requerente. Sem honorários. Em suas razões recursais (id. 18791610), a apelante menciona o art. 319 do Código de Processo Civil para defender que sua peça de ingresso ostenta todos os requisitos exigidos pela legislação vigente. No mais: a) assevera que o Juiz não pode determinar a juntada do comprovante de pagamento das despesas condominiais relativas a abril de 2016, porquanto aludida conduta há de ser adotada na fase de especificação de provas; b) destaca que, ao exigir a juntada de planilha discriminada, o julgador impõe obrigação desarrazoada à parte; e c) afirma que a emenda à inicial deve ser determinada tão somente quando a irregularidade obstar a apreciação do mérito, situação que não se amolda à hipótese dos autos. Requer, ao final, que seja declarada a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento. A apelante não procedeu ao recolhimento das custas recursais, tampouco pugnou pelo benefício da gratuidade de justiça em sede de apelação. Contrarrazões em id. 18791615 requerendo o não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento das custas recursais ou, caso assim não se entenda, pelo seu desprovimento. Foi oportunizada à parte prazo de cinco dias para sanar aludido vício (id. 18960059): Compulsando os autos, observa-se que a parte autora, NEUZA VERLANE NERES RODRIGUES, requereu, em sua petição inicial, que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade de justiça (id. 18791080). A d. magistrada de origem determinou que fosse emendada a inicial com vistas à demonstração da incapacidade financeira da requerente para arcar com as despesas relativas ao processo (id. 18791092), tendo esta optado por efetivar o pagamento das despesas iniciais (id. 18791104). Em sede recursal, a apelante não procedeu ao pagamento das custas recursais, razão pela qual se faz necessária sua intimação para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito ou recolhendo o valor relativo às custas recursais. A apelante se quedou inerte (id. 19563663). É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em acréscimo, dispõe o artigo 1.007 do CPC que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, nota-se que a apelante deixou de efetuar o recolhimento regular das custas recursais e, a despeito da concessão de prazo adicional para juntar o comprovante ou para realizar o depósito em dobro, na forma prescrita no artigo 1.007, §4o, do CPC, a parte não sanou o vício, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida impositiva. Colaciono precedentes consentâneos ao entendimento de que a ausência de recolhimento das custas autoriza o não conhecimento do recurso: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. VÍCIO NÃO SANADO. DESERÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O preparo é requisito de admissibilidade da apelação. O recorrente deve comprová-lo no ato de interposição do recurso. O recurso será considerado deserto caso o recorrente não comprove o recolhimento em dobro, após ter sido intimado para sanar o vício. 2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A extinção foi compensada com o aumento dos vencimentos dos servidores e com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 5. Apelação da parte autora não conhecida. 6. Apelação do Distrito Federal provida. (Acórdão 1259788, 07049497320188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECIBO. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVANTE SEM A LINHA DIGITÁVEL. DESERÇÃO. 1. O recorrente deve comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, inteligência do artigo 1007 do Código de Processo Civil. 2. Intima-se o recorrente para recolher em dobro o preparo, quando não realizado oportunamente. 3. Declara-se deserto o recurso que não contenha a linha digitável do código de barras no comprovante do recolhimento das custas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251202, 07194447620188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator